Tribunal: TJBA
Processo: 8027789-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027789-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE AGRAVADO: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES Advogado(s):CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (TLL). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBS). DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO À SEGUNDA PEÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÉRITO DO AGRAVO INSTRUMENTAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL URBANÍSTICA. ART. 30, I E VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 22/09/2022, ANTERIORMENTE AO MARCO DE 09/12/2022. HIGIDEZ DA COBRANÇA RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO ELIDIDA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO QUE NÃO SUBSTITUI PROVA DE QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, manteve a execução fiscal quanto à Taxa de Licença para Localização (TLL) de antenas de telefonia (2017-2021), após reconhecer a prescrição parcial e a inconstitucionalidade da TFF. O Município apresentou contrarrazões em duplicidade. A Agravante alega inconstitucionalidade por invasão de competência da União e presunção de quitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia processual envolve a admissibilidade de contrarrazões duplicadas e o cabimento do Agravo de Instrumento. No mérito, discute-se a legalidade da cobrança da TLL municipal sobre antenas, considerando o poder de polícia urbanístico e a modulação de efeitos do Tema 919 do STF para execuções ajuizadas antes de dezembro de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Pelo princípio da singularidade e preclusão consumativa, não se conhece da segunda peça de contrarrazões apresentada pela mesma parte para o mesmo recurso. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno contra o indeferimento da liminar. 2. A decisão que resolve a exceção de pré-executividade sem pôr fim à execução fiscal desafia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. A TLL possui natureza urbanística e fundamento no art. 30 da CF, incidindo sobre o uso e ocupação do solo, o que a distingue da fiscalização técnica do serviço de telecomunicações objeto do Tema 919 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 919, modulou os efeitos da inconstitucionalidade das taxas de antenas, ressalvando a validade das cobranças cujas ações foram ajuizadas até 09/12/2022. Tendo a execução sido proposta em 22/09/2022, o crédito tributário permanece hígido, conforme consolidado no precedente desta Corte (AI 8056016-17.2023.8.05.0000). 5. A posse de alvarás administrativos não elide a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que a prova de quitação tributária reclama documento de arrecadação específico (Art. 204 do CTN). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. Preclusão Consumativa nas Contrarrazões: É vedada a apresentação de duplicidade de contrarrazões pela mesma parte, operando-se a preclusão consumativa em relação à segunda manifestação protocolada. 2. Modulação do Tema 919 do STF: É legítima a cobrança de créditos tributários decorrentes de taxas municipais sobre antenas de telecomunicação em execuções fiscais ajuizadas anteriormente a 09/12/2022, marco temporal fixado pela modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos Legais Relevantes Citados: CF/88, art. 30, I e VIII. CTN, art. 204. CPC, arts. 300, 995 e 1.015. Jurisprudências Relevantes Citadas: STF, Temas 217 e 919 (Repercussão Geral); TJBA, AI 8056016-17.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027789-46.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CLARO S/A, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, e, no mais, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA